Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE VISITA POR SOBRINHO MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de autorização para que o sobrinho do agravante, criança de seis anos de idade, pudesse visitá-lo no estabelecimento prisional. A Defesa sustenta que o indeferimento viola o direito constitucional da criança à convivência familiar e prejudica a ressocialização do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de autorização para visitação de sobrinho menor de idade ao tio preso viola o direito do reeducando à assistência familiar e o direito da criança à convivência familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito do preso à visitação não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada do Juízo da Execução Penal, conforme o artigo 42, parágrafo único, da Lei de Execução Penal.
4. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a rigor, permite a visita de menores de idade exclusivamente aos pais ou padrastos/madrastas, não incluindo tios no rol de visitas autorizadas.
5. A entrada de crianças em ambiente prisional, entretanto, deve ser medida de absoluta excepcionalidade, considerando os potenciais impactos negativos ao seu desenvolvimento físico e psicológico.
6. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, e nos artigos 3o, 17 e 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece sobre o direito do preso de receber visitas.
7. A negativa de visitação não compromete o direito do agravante à ressocialização, uma vez que ele pode continuar recebendo visitas de outros familiares.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. O direito do preso à visitação pode ser restringido ou suspenso pelo Juízo da Execução Penal, desde que de forma motivada e proporcional.
2. A entrada de crianças em ambiente prisional deve ser excepcional, em atenção aos princípios do melhor interesse e da proteção integral, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 227; LEP, artigos 41, X, e 42, parágrafo único; ECA, artigo 3o, 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896846, 07213491220248070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1272151, 07023314420208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2020; TJDFT, Acórdão 1211217, 0716419-24.2019.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2019.